Tribunal: TJDFT
Processo: 0708887-06.2023.8.07.0017
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. DUAS TENTATIVAS DE PAGAMENTO DE UMA COMPRA. PAGAMENTOS REALIZADOS. MÁ-FÉ NÃO EXISTENTE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. NÃO CABÍVEL. DANO MORAL. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para: i) declarar a inexistência dos débitos das 5 parcelas de R$ 297,00 (duzentos e noventa e sete reais) indevidamente efetuados no cartão de crédito do autor; e ii) condenar o requerido a restituir à parte autora do valor correspondente às 5 parcelas de R$ 297,00 (duzentos e noventa e sete reais), totalizando R$ 1.485,00 (mil quatrocentos e oitenta e cinco reais), bem como o valor de R$ 22,00 (vinte e dois reais), referente à taxa de crédito emergencial paga pelo autor, acrescidos de correção monetária a contar das datas em que foram efetuados os pagamentos das faturas dos respectivos meses em que foram efetuados os descontos indevidos e de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 58368530). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte autora alega que propôs a demanda com o objetivo de condenar o banco recorrido ao pagamento em dobro dos valores cobrados indevidamente das faturas de seu cartão de crédito, bem como o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização moral por conta do constrangimento a que foi submetido em ter ido ao banco 6 (seis) vezes para tentar solucionar de forma administrativa a cobrança indevida, bem como ter realizado 11 (onze) ligações com o mesmo objetivo, porém, todos os mecanismos restaram infrutíferos, não tendo outro meio se não acionar a justiça para ter seus direitos garantidos. Assevera ser cabível a restituição dobrada do valor cobrado indevidamente e efetivamente pago pelo recorrente, a teor do art. 42, parágrafo único do CDC, pois a simples análise dos documentos anexados à exordial evidenciam falha na prestação do serviço, e a má-fé do recorrido quando, ainda diante das inúmeras solicitações para apurar o ocorrido, continuou deliberadamente a realizar as cobranças de uma transação não foi efetivada. E, por fim, argumenta que uma vez que a contratação foi ilegítima e está comprovado o nexo causal, há de se reconhecer o dano moral, cuja configuração encontra-se provada no próprio fato ofensivo. Diante disso, pede a reforma da sentença para condenação da ré a compensar o autor por danos morais no valor de R$ 10.000,00, e para que haja a condenação do recorrido ao pagamento em dobro do valor cobrado indevidamente, no montante de R$ 2.970,00.
4. Em contrarrazões, a requerida aduz que as alegações do recorrente não merecem prosperar, não havendo de se falar em restituição, uma vez que os descontos realizados foram feitos de forma lícita e sem qualquer vício.
5. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
6. Na origem, narra o autor que "(...) realizou uma compra na empresa Imperial Granito, em 02/06/2023, parcelada em 4x de R$ 371,25 (trezentos e setenta e um reais e vinte e cinco centavos), efetuando o pagamento por meio do cartão de crédito operado pelo BRB. Na ocasião da compra, a primeira tentativa de pagamento na maquininha de cartão não foi autorizada, onde o valor total seria parcelado em 5 vezes de R$ 297,00 (duzentos e noventa e sete reais), totalizando R$ 1.485,00 (mil quatrocentos e oitenta e cinco reais), levando o preposto da empresa a efetuar uma segunda tentativa em outra máquina disponível no estabelecimento. A segunda tentativa foi aprovada, sendo parcelada em quatro vezes, conforme supracitado, e o Autor recebeu a confirmação de que a compra havia sido devidamente autorizada e concluída. No mês subsequente, em julho, o Autor recebeu a fatura do cartão de crédito, constando a cobrança da compra efetivamente aprovada e, de forma indevida, uma segunda cobrança no valor de R$ 297,00 (duzentos e noventa e sete reais), que supostamente seria referente à primeira tentativa operada no estabelecimento comercial. (...) o Autor entrou em contato com a Ré, por meio dos protocolos: 2306091345480, 16866819794439, 2306150958101878000, 2306150958, 101878002058, e protocolo da ouvidoria no 168961486012196, solicitando informações e contestando a cobrança indevida. No entanto, o Autor não recebeu nenhuma resposta ou solução da instituição financeira. Ante a inércia da parte contrária, o Autor arcou com ambos os valores descontados em suas faturas, de forma parcelada, pagando indevidamente o montante de R$ 1.485,00 (mil quatrocentos e oitenta e cinco reais)".
7. É incontroverso nos autos que o autor/recorrente foi cobrado, pela ré, por duas compras no valor de R$ 1.485,00, sendo uma parcelada em quatro vezes e a outra parcelada em cinco (ID 58368240), assim como é incontroverso o pagamento integral, pelo recorrente, das duas cobranças. As partes divergem, contudo, quanto à legalidade da primeira cobrança, uma vez que o recorrente relata que a primeira tentativa de pagamento por cartão não chegou a ser autorizada, enquanto a recorrida afirma que os dois pagamentos por cartão foram realizados em estabelecimentos diferentes, com códigos de autorização diferentes e, portanto, não houve falha na prestação do serviço.
8. No caso, caberia a ré comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, contudo não o fez (art. 373, II, do CPC). Assim, resta demonstrado que o recorrente foi cobrado além do devido.
9. Para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável.
10. O STJ firmou entendimento de que "a devolução em dobro de valores pagos pelo consumidor pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor." (AgInt no REsp n. 1.951.717/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 12/5/2022.).
11. Na hipótese, embora a parte autora tenha apresentado evidências de que os valores cobrados não foram devidos, não restou demonstrado engano justificável ou a má-fé por parte da requerida. A ré sustenta que as cobranças correspondem a compras efetivamente realizadas em estabelecimentos distintos, com códigos de autorização diferentes, o que reforça a tese de que a falha ocorreu na transação com a máquina de cartão e não com a atividade diretamente desempenhada pela recorrida. Neste contexto, não há indícios suficientes que caracterizem os requisitos necessários para a aplicação da penalidade de devolução em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC. Dessa forma, a condenação ao pagamento simples dos valores indevidamente cobrados já realiza a devida compensação ao consumidor pelos prejuízos sofridos, sem implicar enriquecimento sem causa.
12. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, verifica-se que a parte recorrente foi submetida a um significativo transtorno, que ultrapassa os meros aborrecimentos cotidianos. O autor despendeu considerável esforço pessoal, comparecendo ao banco em diversas ocasiões e realizando múltiplas tentativas de contato telefônico, a fim de solucionar a cobrança indevida, sem obter êxito. A inércia da instituição financeira em responder e resolver a situação de forma adequada causou ao consumidor prejuízos que merecem reparação. Portanto, diante do descumprimento de deveres inerentes à relação de consumo, e considerando o prolongado período de angústia e frustração sofridos pelo autor, que teve o limite de seu cartão reduzido, necessitando acionar limite emergencial, é cabível a concessão de indenização por danos morais. Neste sentido, o valor de R$ 2.000,00 (dez mil reais) é razoável e proporcional à extensão do dano experimentado e à capacidade econômica das partes, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada apenas para condenar o requerido à pagar ao autor a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelos danos morais causados, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir desta data (Súmula 362, do STJ). Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.